Tribunal: TJDFT
Processo: 0716136-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 0716136-64.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BRUNA LIMA DA SILVA AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Bruna Lima da Silva, assistida pela Defensoria Pública, agrava da decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que indeferiu prisão domiciliar humanitária. Informa que cumpre pena de doze anos e onze meses de reclusão, no regime fechado; tem trinta anos de idade; foi diagnosticada com hipertensão, enfermidade incluída no grupo de risco para COVID-19 e quer cumprir sua pena em regime domiciliar durante a pandemia. Diz que o Juízo da Execução argumentou que a situação do sistema penitenciário está continuamente monitorada pelas equipes de saúde e de segurança. Sustenta que o relatório médico da própria equipe de saúde atestou a incapacidade do presídio de garantir tratamento médico adequado e, caso contaminada, o risco de morte é altíssimo. Pede a antecipação da tutela recursal para cumprir pena em prisão domiciliar humanitária, com monitoração eletrônica. Inicialmente, sabe-se que o recurso de agravo não possui procedimento específico previsto em lei. O artigo 197 da Lei de Execuções Penais dispõe apenas que “das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo”. Assim, doutrina e jurisprudência admitem a aplicação do rito previsto para o recurso em sentido estrito à hipótese, entendimento consolidado na Súmula 17 deste Tribunal: “O processamento do recurso de agravo em execução penal segue o rito do recurso em sentido estrito previsto no Código de Processo Penal”. A Súmula 700 do Supremo Tribunal Federal segue o mesmo raciocínio, aplicando ao recurso de agravo o prazo recursal do recurso em sentido estrito: “É de cinco dias o prazo para interposição de agravo contra decisão do juiz da execução penal”. Portanto, não há hipótese de pedido liminar no procedimento aplicável a estes recursos. Os artigos 581 a 592 do Código de Processo Penal preveem apenas oferecimento de contrarrazões pela parte contrária e juízo de retratação antes que os autos subam ao Tribunal para análise do mérito. Acrescenta-se que pedido liminar não se coaduna com esse procedimento porque o recurso não é dirigido ao Relator de Segunda Instância, mas sim ao Juízo que proferiu a decisão impugnada, para eventual retratação, o que não ocorreu na hipótese. Quando o processo é distribuído à Segunda Instância, já está maduro para apreciação do mérito, motivo pelo qual o pedido liminar, além de não previsto em lei, perde a própria natureza de tutela de urgência. Além da inexistência de previsão legal da liminar no agravo à execução, também não se vislumbra na hipótese a urgência da tutela provisória requerida. Primeiro, não há recomendação indiscriminada de prisão domiciliar pelo simples fato de se enquadrar no grupo de risco da pandemia. A sentenciada é jovem e consta no relatório da médica Martha Souza Silva, da Penitenciária Feminina, que é portadora de Hipertensão Arterial grau 2 (moderada), recomendando-se, no dia 09/04/2020, a "análise da possibilidade de a paciente cumprir a pena em regime domiciliar durante a vigência da pandemia de Covid 19." Sabe-se que a situação dos internos é analisada caso a caso pela diligente Juíza da Vara de Execuções Penais. A prisão domiciliar foi indeferida no dia 02/05/2020, por se tratar de pedido genérico de soltura, baseado apenas na indicação de risco de contágio. Contudo determinou à equipe médica monitorar o atendimento à saúde da custodiada no sistema prisional. E, depois de manter a decisão impugnada no dia 02/06/2020, ainda determinou no dia 08/06/2020 a remessa dos autos à Seção Psicossocial para elaborar relatório com finalidade de reapreciar a prisão domiciliar humanitária. Com essas considerações, indefere a antecipação da tutela recursal. Intime-se. Após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça. Brasília, 25 de junho de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator